Tribunal: TJMT
Processo: 1021867-15.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021867-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), ELOACIL MARCIA DE LIMA - CPF: 363.143.231-34 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–

IMPUGNAÇÃO -
SEGURO-GARANTIA –
EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO -
ARTIGO 835, §2º, DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

Segundo entendimento do STJ,
admite-se a utilização de fiança bancária e seguro para garantia judicial, visto que são equiparados ao dinheiro,
ressalvadas as hipóteses de insuficiência, defeito forma
l
ou inidoneidade (art. 835, §2º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1021867-15.2024.8.11.0000 de decisãoda 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, indeferiu o seguro garantia como caução para completar o montante indicado pela parte autora como devido.

O agravante alega que o seguro garantia está previsto no art. 835, § 2º do CPC, no qual foi equiparado ao dinheiro.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
232345185
).

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (Id.
238153687
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu o seguro garantia como caução, proferido nos seguintes termos

(Id n. 163412452 – autos em primeiro grau)
:

(...)

Inicialmente, constato que o Banco apresentou seguro garantia como caução para completar o montante indicado pela parte autora como devido, no entanto, conforme
analise
do entendimento da
RESp
1.691.748/PR, tal medida somente é admitida quando ficar demonstrando que o valor a ser penhorado cause danos a quem sofrer a constrição, devendo ser observado o princípio da menor onerosidade para o Executado.

Portanto,
INDEFIRO
a garantia apresentada no Id. 86201909.

O art. 835, §2
º
, do CPC estabelece que “
Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
”
.

Desse modo,
embora o dinheiro seja o primeiro bem na ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC
, o seguro garantia e a fiança
bancária
são
a
ele equiparados para fins de resguardar a Execução ou o Cumprimento de Sentença
, com a ressalva dos
casos de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida
.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 829, § 2º, DO CPC/15. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ART. 835, § 2º, DO CPC/15. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL. ACRÉSCIMO DE TRINTA POR CENTO AO VALOR DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR/EXEQUENTE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE EXPRESSAMENTE EQUIPAROU A FIANÇA BANCÁRIA E O SEGURO GARANTIA JUDICIAL AO DINHEIRO. HARMONIA ENTRE OS PRINCÍPIOS DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. REJEIÇÃO SOMENTE POR INSUFICIÊNCIA, DEFEITO FORMAL OU INIDONEIDADE DA SALVAGUARDA OFERECIDA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

1. Embargos à execução de título executivo extrajudicial, dos quais foi extraído o presente recurso especial, interposto em 1º/2/2022 e concluso ao gabinete em 10/11/2022.

2. O propósito recursal consiste em decidir se, em execução de título extrajudicial, é possível a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial, observados os requisitos do art. 835, §2º, do CPC/15, notadamente diante da discordância da parte exequente.

3. O legislador, ao dispor sobre a ordem preferencial de bens e a substituição da penhora,
expressamente equiparou a fiança bancária e o seguro-garantia judicial ao dinheiro, nos seguintes termos: "para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento" (art. 835, § 2º, do CPC/15).

4. Precedente desta Terceira Turma a afirmar que: "dentro do sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida" REsp 1.691.748/PR,
DJe
17/11/2017).

5. Hipótese em que o acórdão recorrido manteve a decisão do Juízo de primeiro grau que deferiu a substituição da penhora de ativos financeiros dos recorridos por seguro garantia judicial, sob o fundamento de que, na sistemática do CPC/15, ao executado é facultada a referida substituição, desde que com acréscimo de 30% no valor do débito, sendo prescindível a aceitação pelo exequente/recorrente. Necessidade de manutenção do decisum.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 2.034.482/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023,
DJe
de 23/3/2023)

E ainda:
REsp 1838837
/
SP
,
Relator
a
Ministra
Nancy Andrighi
, Data de Julgamento: 12
-
05
-
2020,
Terceira Turma
.

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO

DE

SENTENÇA

–

SEGURO

GARANTIA

JUDICIAL – EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO – INTELIGÊNCIA DO ART. 835, §2º, DO CPC
–
GARANTIA

AFERTADA
ANTES DA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO –
IRRELEVÂNCIA
– PROVIDÊNCIA CONDICIONADA À PRÉVIA REALIZAÇÃO DA PENHORA – DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

Muito embora a lei atribua aosegurogarantiaa finalidade de substituição da penhora, não se mostra crível condicionar sua utilização à prévia constrição judicial, apenas como mera formalidade, na medida em que o instrumento, previamente juntado aos autos e, portanto, de antemão colocado à disposição do exequente, tal como o dinheiro, mostra-se apto a satisfazer o crédito executado, conforme equiparação atribuída pelo art. 835, §2º, do CPC.

Entender o contrário, resultaria em desprestígio à economia e à celeridade processual, já que demandaria a realização de medidas constritivas despropositadas, quando já sabidamente serão substituídas pelo

seguro

garantia, que foi apresentado nos autos antes do desencadeamento dos atos expropriatórios.

Ora, se a ordem legal equiparou o

seguro

garantia

judicial a dinheiro, quando estipulado em valor equivalente ao da obrigação executada, acrescido de trinta por cento, o uso do instrumento para garantir a execução deve ser visto com serenidade, porque garante que a execução ocorra no
interesse do credor, ao mesmo tempo em que atende ao princípio da menor onerosidade possível (art. 805, CPC).

(
N.U
1019845-18.2023.8.11.0000,
Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no
DJE
31/10/2023)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
admitir
a
utilização do seguro como garantia do juízo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024